Tribunal: TJSP
Processo: 1171953-69.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA TAXA COBRADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REVISÃO PARA A TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA TAXA COBRADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REVISÃO PARA A TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão de contratos bancários, restituição de valores pagos em excesso e indenização por danos morais. O recorrente alegou abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, requerendo sua redução à taxa média de mercado, devolução em dobro dos valores pagos a maior e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a revisão dos contratos diante da ausência de juntada dos instrumentos contratuais; (ii) definir se as taxas de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira configuram abusividade; (iii) estabelecer se o autor faz jus à restituição dos valores pagos em excesso e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de juntada dos contratos não impede a revisão, pois a requerida confessou a existência das contratações e não apresentou qualquer prova em sentido contrário às informações indicadas na inicial, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ (Temas Repetitivos no 27 e 234; AgInt no AREsp 2.386.005/SC; AgInt no AREsp 1.772.563/RS; AgInt no AREsp 2.554.561/RS) admite a revisão das taxas de juros remuneratórios quando cabalmente demonstrada a abusividade, não sendo suficiente a mera superação da taxa média, mas exigindo análise concreta da desvantagem ao consumidor, o que se verifica no caso.
5 As taxas de juros remuneratórios foram comprovadamente muito superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, o que caracteriza abusividade, diante da ausência de justificativa quanto ao custo da captação, spread da operação ou perfil de risco do tomador.
6. Reconhecida a abusividade, impõe-se a revisão dos contratos para adequar as taxas de juros à média de mercado praticada na data da contratação, com recálculo das parcelas em liquidação de sentença.
7. Verificado pagamento a maior, é devida a restituição em dobro para os valores pagos após 31/03/2021, em observância ao precedente vinculante do STJ no EREsp 1.413.542/RS, e simples para os valores anteriores.
8. Não há dano moral, pois a celebração de empréstimos com juros elevados não configura, por si só, violação à honra ou abalo psicológico indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para determinar a redução das taxas de juros à média de mercado e para condenar a requerida à restituição da eventual diferença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 492, II; 509, I; 510; 1.026, § 2o; CC, arts. 389, 404 e 406; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos no 27 e 234; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.554.561/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 09.09.2024; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.